Tribunal: TJDFT
Processo: 0811598-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0811598-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PIRES DOS SANTOS APELADO: ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, Dra. Vivian Lins Cardoso Almeida, que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários proposta por ALLAN KARDEC PIRES DOS SANTOS FILHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 14.922,80 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), correspondente a 40 URH na data da sentença, devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA). O recorrente pugna, inicialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em face da gratuidade de justiça postulada em sede recursal, o apelante foi intimado para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração de Imposto de Renda bem como extrato bancário atualizado dos últimos três meses de todas as contas bancárias ativas de sua titularidade, para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, ou se preferisse, procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 76768075). O apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça e colaciona documentos já constantes aos autos visando a comprovação da hipossuficiência (ID 77120449). É o relato necessário. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo e reitera os mesmos argumentos e documentos apresentados em suas razões recursais para a concessão de gratuidade de justiça. Intimada por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, o recorrente carreou aos autos documentação que, ao contrário da sua assertiva, não é apta a atestar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do núcleo familiar, senão vejamos. Nos extratos de conta bancária de titularidade do apelante (ID 77120455), verifica-se a entrada do valor médio aproximado a R$ 8.564,51 (oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) ao final de cada mês. Por fim, o postulante não instruiu o pedido com comprovantes financeiros que possam, minimamente, comprovar o alegado. Ausentes elementos capazes de infirmar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente ANDRÉ LUIS PIRES DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator